Tribunal: TJMT
Processo: 1015733-35.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015733-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Reivindicação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUIZ GUSTAVO VIEIRA SILVA - CPF: 888.882.821-49 (ADVOGADO), ROSA MARIA PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 001.275.131-67 (AGRAVANTE), KARINE DA SILVA RODRIGUES - CPF: 008.850.051-98 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
(S):

ROSA MARIA PEREIRA DE ARAUJO

AGRAVADO
(S):

KARINE DA SILVA RODRIGUES

DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA. IMÓVEL VINCULADO AO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO (SFH). PROPRIEDADE REGULARMENTE REGISTRADA EM NOME DA AGRAVADA. POSSE PROLONGADA E REALIZAÇÃO DE BENFEITORIAS PELA AGRAVANTE.
CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMANDAM DISCUSSÃO EM VIA ELEITA ADEQUADA E QUE NÃO ENFRAQUECEM O DIREITO DA PROPRIETÁRIA.
IRREVERSIBILIDADE DA LIMINAR NÃO CONFIGURADA. PRAZO RAZOÁVEL PARA DESOCUPAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão em ação de imissão na posse
que
deferiu tutela antecipada para determinar a desocupação do imóvel, adquirido regularmente junto à Caixa Econômica Federal (SFH), no prazo de 30 dias. A agravante alega posse pacífica há mais de 17 anos, realização de benfeitorias, ausência de posse injusta e risco de dano irreversível com a liminar, pleiteando a manutenção da posse até sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a posse mansa, pacífica e prolongada da agravante impede a concessão da tutela de urgência; (
ii
) estabelecer se a realização de benfeitorias impede a imissão da proprietária; (
iii
) determinar se há posse injusta apta a autorizar a tutela antecipada; (
iv
) analisar a alegada irreversibilidade da medida liminar de desapossamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O registro imobiliário em nome da agravada, adquirido no âmbito do SFH, constitui prova plena da propriedade (CC,
arts
. 1.228 e 1.245) e legitima o pedido de imissão na posse
.

A alegação de posse mansa e pacífica, assim como a realização de benfeitorias, não se sobrepõe ao direito do proprietário regularmente registrado; benfeitorias podem ser discutidas em ação própria, mas não impedem a tutela possessória
, notadamente quando ausente justo título pela ocupante.

A medida liminar de desapossamento não é irreversível, pois eventual reforma da decisão permite o retorno da agravante ao imóvel, ao passo que a manutenção indevida da posse prejudica o exercício pleno dos direitos da proprietária.

O prazo de 30 dias para desocupação do imóvel revela-se razoável e proporcional, assegurando tempo suficiente para providências sem causar prejuízo desproporcional à agravante.

Os benefícios da justiça gratuita foram deferidos à agravante, em razão da demonstração de insuficiência de recursos, conforme presunção do art. 99 do CPC e art. 5o, LXXIV, da CF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O registro imobiliário em nome do adquirente de imóvel vinculado ao SFH, acompanhado de notificação extrajudicial para desocupação, legitima a imissão na posse em face de ocupante sem título.

A posse prolongada e a realização de benfeitorias pelo ocupante
desacompanhado de justo título,
não afastam o direito do proprietário regularmente registrado
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXII, XXIII e LXXIV; CC,
arts
. 1.200, 1.228 e 1.245; CPC, art. 99 e art. 300, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
1012214-52.2025.8.11.0000
,
1001141-83.2025.8.11.0000
e
1032359-66.2024.8.11.
0000
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ROSA MARIA PEREIRA DE ARAÚJO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Várzea Grande/MT, que concedeu tutela antecipada nos autos da Ação de Imissão na Posse no 1013273-69.2025.8.11.0002, determinando que a Agravante desocupe o imóvel no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de expedição de mandado de imissão de posse
, nos seguintes termos:

Vistos...

Defiro à parte autora a assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC, anote-se.

Versa o pedido quanto à concessão de tutela antecipatória para imissão na posse do imóvel adquirido pela autora, devidamente averbado em seu nome, alegando o autor que o réu o está ocupando de forma indevida e injusta.

Para a concessão de tutela antecipatória, mister se faz a apreciação de dois requisitos, quais sejam,
a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Em se tratando de ação de imissão na posse, de natureza real petitória, cabe à parte comprovar o domínio, cuja
causa petendi
resulta na existência de título aquisitivo da propriedade em seu nome.

Já de início, tenho que a prova inequívoca, notavelmente documental está demonstrada, ante a juntada da matrícula do imóvel, no 54.477, que, comprovando de forma suficiente que a autora é
o legítima proprietária
, instituto que se aperfeiçoa com o registro na matrícula do imóvel indicado à Id. no 174065675- Pág. 1-10.

Verifico ainda que a autora notificou os requeridos, contudo estes de mantiveram inertes, conforme documento de Id. no 189979836 - Pág. 6-8.

Verifico estar presente também a o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, no que se refere à plausibilidade dos fatos alegados pela autora, pois revelam os prejuízos causados no aguardo do pretendido acolhimento do pedido, pois fica impossibilitada, face à indevida ocupação pela ré.

Friso, portanto, que pelas provas trazidas aos autos, mesmo em caráter sumário perfunctório, induvidosa é a concessão da tutela, além do que não há perigo na irreversibilidade do provimento antecipado (CPC, art. 300, § 3°), por tratar-se de decisão que incide sobre direitos reais imobiliários.

DIANTE DISSO, nos termos do art. 300 do CPC,
CONCEDO A TUTELA ANTECIPATÓRIA
, determinando a expedição de mandado de intimação para que o réu
ou qualquer pessoa que esteja ocupando o imóvel objeto destes autos

desocupe-o no prazo de 30 (trinta) dias
, sob pena de expedição de
MANDADO DE IMISSÃO DE POSSE
ou,
até mesmo, arrombamento e reforço policial, se necessários (CPC, art. 497).

Nos termos do art. §5o, art. 334, CPC), com fulcro no art. 334,
caput,
do CPC,
designo audiência de conciliação/mediação

para o dia 11/06/2025, às 09:00 horas
a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ,
ficando desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3o do art. 334, do CPC.

Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias.

Consigno que as audiências de conciliação serão realizas nos termos do Provimento no 15/2020, mediante VÍDEOAUDIÊNCIA, pelo conciliador cadastrado (CPC, art. 334, §7o).

As partes deverão comparecer
a
audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9o e 10, art. 334 do CPC).

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8o, do art. 334 do CPC.

Não havendo o comparecimento de quaisquer partes, ou, comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da revelia, que no for cabível (art. 344, CPC).

Na hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Feito isso, conclusos para saneamento ou julgamento antecipado.

Em suas razões recursais (ID.

287014388
), a parte
r
ecorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel por mais de 17 anos
;

2. Realização de benfeitorias no imóvel às suas expensas
;

3. Ausência de comprovação de posse injusta
;

4. Irreversibilidade da medida liminar de desapossamento
;

5. Justiça Gratuita.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja concedido efeito suspensivo à decisão agravada, a fim de suspender a ordem judicial de imissão na posse, e, no mérito, pela reforma da decisão para manter a Agravante na posse do imóvel até a sentença de mérito.

Recurso tempestivo (ID 287014388) e preparo dispensado ante o deferimento da justiça gratuita (ID 287069866).

Efeito suspensivo indeferido pelo relator (ID 287496863).

Contrarrazões (ID 296017871)
,
pelo desprovimento recursal.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE
(S):

ROSA MARIA PEREIRA DE ARAUJO

AGRAVADO
(S):

KARINE DA SILVA RODRIGUES

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

A parte
apontou
a necessidade de concessão da
gratuidade de justiça
, sob argumento de hipossuficiência e impossibilidade de arcar com as custas recursais.

In
casu
, em análise minuciosa dos documentos e elementos de convicção acostados ao processo de origem e o contexto fático do processo apura-se que é presumidamente verdadeira a alegação de insuficiência alegada
(
IDs
.
287014392
),
preenchendo, assim, os requisitos necessários à concessão da gratuidade em sede recursal.

Ademais, o regramento da gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Código de Processo Civil, destacando o art. 99 que a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, motivo pelo qual, deve lhe ser conferida a benesse a fim de garantir o acesso à justiça.

Desta forma, ante a demonstração de pobreza, mostra-se necessário a concessão dos benefícios da justiça gratuita, em sede recursal, tendo em vista a impossibilidade de recolhimento de custas por parte do apelante, bem como, o disposto no art. 5o, LXXIV da Constituição Federal.

Registro, ainda, que tal concessão dos benefícios da justiça gratuita abarcará apenas o conhecimento
e análise
do presente agravo
de instrumento.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA EM GRAU RECURSAL. EFEITOS EX NUNC. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por executada idosa contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios fixados na sentença, sob o fundamento de que a justiça gratuita foi concedida apenas em sede recursal, sem efeitos retroativos. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber
se a justiça gratuita concedida apenas em grau recursal possui efeitos retroativos aptos a suspender a exigibilidade de honorários fixados na fase de conhecimento; e (
ii
) saber se, ainda assim, a hipossuficiência econômica da parte pode ensejar a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios majorados em segundo grau. III. Razões de decidir 3. A concessão da justiça gratuita em sede recursal não possui efeitos retroativos, não atingindo os honorários fixados em sentença, nos termos da jurisprudência do STJ. 4. Contudo, os honorários recursais majorados por ocasião do acórdão que reconheceu a hipossuficiência devem ter sua exigibilidade suspensa, conforme o art. 98, § 3o, do CPC, dada a coincidência entre o reconhecimento da gratuidade e a constituição da obrigação. 5. A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de suspensão da exigibilidade dos honorários recursais nos casos em que o benefício da gratuidade foi concedido no mesmo momento em que se formou a obrigação. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente provido para reconhecer a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais majorados em segundo grau, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, permanecendo exigíveis os honorários fixados em primeira instância. Tese de julgamento: “1. A concessão de justiça gratuita em grau recursal não possui efeitos retroativos para suspender a exigibilidade de honorários fixados em sentença. 2. Os honorários advocatícios majorados no acórdão que simultaneamente reconheceu a gratuidade de justiça estão sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC e precedentes do STJ." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, §§ 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.253.727/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 02.10.2023; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
no 2.514.244/RS, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, 1a Turma, j. 07.10.2024. (N.U 1012214-52.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2025,
Publicado
no DJE 10/06/2025)

Pelo exposto, ante a demonstração de pobreza,
concedo os benefícios da justiça gratuita em sede recursal
, ficando restrito, no entanto,
para este Agravo de instrumento
.

É como voto.

VOTO
–
MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por Rosa Maria Pereira de Araújo contra decisão que concedeu tutela antecipada em ação de imissão na posse, determinando a desocupação do imóvel no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de expedição de mandado de imissão de posse, tendo o juízo de origem fundamentado sua decisão na comprovação do domínio pela parte autora, mediante registro imobiliário, e na ausência de prova de posse justa pela parte ré.

A Agravante, em síntese, sustenta que ocupa o imóvel de forma mansa, pacífica e ininterrupta há mais de 17 anos, conforme comprovam os históricos de faturamento do DAE e da Energisa juntados aos autos.

Afirma ter realizado diversas benfeitorias no imóvel com recursos próprios,
tendo investido valores consideráveis em reformas, conforme notas fiscais anexadas.

Defende ainda que não restou caracterizada a posse injusta, considerando a longevidade da sua ocupação, o que afastaria a possibilidade de concessão de tutela antecipada.

Por fim, sustenta a irreversibilidade da medida de desocupação, ao argumentar que a retirada forçada do imóvel lhe causaria prejuízos de difícil reparação, motivo pelo qual seria prudente aguardar a instrução probatória
.

Em contrapartida, a Agravada argumenta, em suas contrarrazões, que adquiriu regularmente o imóvel mediante compra junto à Caixa Econômica Federal no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação (SFH), sendo legítima proprietária
,
conforme comprovam os registros na matrícula no 54477.

Defende que a posse da Agravante
se tornou
injusta após a notificação extrajudicial para desocupação do imóvel.

Ressalta, ainda, que imóveis vinculados ao SFH possuem natureza equiparada a bens públicos, sendo insuscetíveis de usucapião, nos termos da Constituição Federal e da jurisprudência consolidada nos tribunais superiores
, pedindo o desprovimento recursal.

Passo à análise das teses recursais.

1. Posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel por mais de 17 anos

A Agravante alega possuir o imóvel de forma mansa, pacífica e ininterrupta por mais de 17 anos, conforme documentação juntada aos autos
, conforme
históricos de consumo de água e energia elétrica
(ID.
287014393
)
. Sustenta que essa situação
consolidada ao longo do tempo impediria a concessão da tutela de urgência para imissão na posse.

Todavia, tal argumento não merece acolhimento.

Embora os documentos acostados ao recurso demonstrem, de fato, histórico de consumo no imóvel em nome da Agravante, tal circunstância, por si só, não legitima sua permanência no bem após a aquisição regular pela Agravada, devidamente comprovada por meio d
o contrato de compra e venda e
matrícula imobiliária
(IDS.
189979835
e
189979836
– PJE 1o Grau)
.

Conforme se depreende dos documentos apresentados nos autos de origem, o imóvel em questão foi adquirido pela Agravada de forma regular junto à Caixa Econômica Federal, no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação (SFH), estando o registro devidamente averbado na matrícula no 54477 do 1o Ofício de Registro de Imóveis de Várzea Grande/MT.

O artigo 1.228 do Código Civil estabelece que "
o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha
".

Nesse sentido, o registro imobiliário constitui prova plena da propriedade, nos termos do art. 1.245 do Código Civil, que prevê: "
Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis
".

Ademais, destaco que
há indícios preliminares que
a posse da Agravante
se tornou
injusta a partir do momento em que foi notificada extrajudicialmente pela atual proprietária para desocupar o imóvel, conforme se verifica nos autos de origem (ID 189979836).

O art. 1.200 do Código Civil dispõe que "é justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária", sendo que a recusa injustificada em desocupar o imóvel após a devida notificação caracteriza posse injusta.

Cumpre destacar, ainda, que o imóvel em questão, por estar vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação (SFH), possui natureza jurídica especial, equiparada à de bens públicos, em razão de sua finalidade social e da utilização de recursos provenientes de fundos públicos
, devendo os argumentos apontados pela Agravante serem apontados em via eleita adequada.

O Tribunal tem se manifestado nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE
NOTIFICAÇÃO PESSOAL. DISCUSSÃO SOBRE A NULIDADE DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS NA JUSTIÇA FEDERAL. PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Mirassol D'Oeste que deferiu tutela de urgência em Ação de Imissão na Posse, determinando a desocupação do imóvel no prazo de 30 dias. Os agravantes alegam que adquiriram o bem por meio do Programa Minha Casa Minha Vida/SFH/FGTS e que a propriedade foi consolidada em nome da Caixa Econômica Federal sem a notificação pessoal exigida pela Lei no 9.514/1997. Argumentam que ajuizaram Ação Anulatória na Justiça Federal para discutir a validade dos atos expropriatórios e sustentam a impossibilidade de desocupação imediata, dada sua moradia no imóvel desde 2015. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a determinação de desocupação imediata do imóvel é compatível com o prazo legal estabelecido para arrematações provenientes de leilão extrajudicial; e (
ii
) estabelecer se a discussão sobre a validade dos atos expropriatórios na Justiça Federal impede a imissão na posse pelo arrematante. III. RAZÕES DE DECIDIR O artigo 30 da Lei no 9.514/1997 assegura ao adquirente de imóvel por leilão extrajudicial o direito à reintegração na posse, fixando o prazo de 60 dias para desocupação, desde que a propriedade tenha sido regularmente consolidada. A nulidade do leilão, alegada pelos agravantes, deve ser discutida na Ação Anulatória em trâmite na Justiça Federal, não sendo causa para impedir a imissão na posse do arrematante na presente ação. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que a existência de ação discutindo a validade do leilão não impõe o sobrestamento da ação de imissão na posse (
AgInt
no REsp n. 1.777.965/MG e
AgInt
no
AREsp
n. 974.060/MS). A posse dos agravantes é precária, visto que a propriedade foi consolidada e o imóvel leiloado regularmente, sendo o prazo de desocupação de 60 dias o adequado para garantir a observância da norma legal e minimizar eventuais prejuízos aos ocupantes. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido para conceder aos agravantes o prazo de 60 dias para a desocupação do imóvel. Tese de julgamento: O adquirente de imóvel em leilão extrajudicial tem direito à imissão na posse, nos termos do artigo 30 da Lei no 9.514/1997, respeitado o prazo de 60 dias para desocupação voluntária. A discussão sobre a nulidade do leilão não impede a concessão da imissão na posse ao arrematante, devendo ser examinada na esfera própria. Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.514/1997, art. 30; CPC,
arts
. 296, 297, 300 e 537. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp n. 1.777.965/MG, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 15/08/2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 974.060/MS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 17/10/2017. (N.U 1001141-83.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2025,
Publicado
no DJE 30/03/2025)

Portanto, ainda que se admitisse, para fins argumentativos, a posse prolongada da Agravante, tal circunstância não seria hábil a
ser discutida em sede de cognição sumária
, considerando a natureza especial do imóvel vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação.

2. Realização de benfeitorias no imóvel às suas expensas

A Agravante sustenta ter realizado benfeitorias no imóvel com recursos próprios, juntando notas fiscais de materiais de construção para comprovar seus investimentos
e registros fotográficos das mudanças realizadas na residência (ID.
287014394
e
287014395)
.

A eventual realização de benfeitorias
, porém,
não constitui fundamento suficiente para impedir a imissão na posse em favor da legítima proprietária.

Nesse caso, eventual direito à indenização por benfeitorias deverá ser discutido em ação própria ou em sede de contestação na ação principal, não sendo óbice à concessão da tutela de urgência.

A ação de imissão na posse possui natureza petitória, fundada no direito de propriedade, e visa restituir ao titular do domínio a posse do bem, conforme reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência.

Do mesmo modo, sequer houve
pela Recorrente
demonstração de justo título ou elemento contundente que pudesse enfraquecer a tese da Recorrida.

3. Ausência de comprovação de posse injusta

A Agravante alega que não restou demonstrada a posse injusta, requisito necessário para a concessão da tutela antecipada em ação de imissão na posse.

Contudo, como já explicitado anteriormente, a posse da Agravante tornou-se injusta a partir do momento em que foi formalmente notificada para desocupar o imóvel pela legítima proprietária e recusou-se a fazê-lo.

Ademais, a jurisprudência reconhece que a aquisição regular do imóvel, comprovada pelo registro imobiliário, aliada à recusa injustificada de desocupação, configura posse injusta suficiente para a concessão da tutela antecipada:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. PRESUNÇÃO DE REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para imissão na posse de imóvel arrematado em leilão extrajudicial. O agravante sustenta não ter sido devidamente notificado das datas do leilão, impedindo a purgação da mora e o exercício do direito de preferência. Requer a revogação da decisão, alegando a existência de ação anulatória em trâmite na Justiça Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a imissão na posse do imóvel arrematado em leilão extrajudicial deve ser
mantida, considerando a regularidade do procedimento e a ausência de tutela de urgência deferida na ação anulatória em trâmite na Justiça Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão recorrida observa a presunção de validade da alienação fiduciária e do leilão extrajudicial, pois não há decisão judicial suspendendo seus efeitos. 4. O arrematante comprovou a regularidade da aquisição do imóvel e a posse indevida do agravante, justificando a concessão da tutela de urgência. 5. O direito de propriedade não pode ser obstaculizado indevidamente, sobretudo quando há registro do imóvel em nome do arrematante e inexistência de decisão anulando o leilão. 6. O prazo de 60 dias para desocupação voluntária foi concedido, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A imissão na posse de imóvel arrematado em leilão extrajudicial deve ser deferida quando demonstrada a regularidade da alienação fiduciária e do procedimento leiloeiro. 2. A existência de ação anulatória não impede, por si só, a imissão na posse, especialmente quando inexistente tutela de urgência em favor do antigo possuidor. 3. O prazo de 60 dias para desocupação voluntária do imóvel arrematado atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.514/97, art. 30. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Agravo de Instrumento no 1007727-78.2021.8.11.0000, rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
,
DJe
28/09/2021. (N.U 1032359-66.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/2025)

Assim, restando comprovado o direito de propriedade da Agravada e a recusa da Agravante em desocupar o imóvel após regularmente notificada, configura-se a posse injusta suficiente para autorizar a concessão da tutela antecipada.

4. Irreversibilidade da medida liminar de desapossamento

Por fim, sustenta a Agravante que a medida liminar de desocupação seria irreversível, causando-lhe prejuízos de difícil reparação.

A alegação, no entanto, não merece acolhimento.

Como bem ponderou o magistrado a quo, "não há perigo na irreversibilidade do provimento antecipado (CPC, art. 300, § 3°), por tratar-se de decisão que incide sobre direitos reais imobiliários".

De fato, eventual reforma da decisão no julgamento final da lide permitiria o retorno da Agravante ao imóvel, não havendo, portanto, irreversibilidade fática da medida.

Por outro lado, a manutenção da agravante na posse do imóvel durante o trâmite processual acarretaria prejuízos significativos à agravada, que, apesar de legítima proprietária, permaneceria impedida de exercer os direitos inerentes ao domínio, sendo obrigada a continuar arcando com os custos de moradia em outro local.

Ademais, considerando a natureza do imóvel
, seu
vínculo
ao Sistema Financeiro de Habitação e a regularidade da aquisição pela Agravada, a probabilidade de êxito da Agravante na ação principal
, a partir dos elementos apresentados nos autos da origem e neste Agravo de instrumento,
mostra-se significativamente reduzida
.

Em razão disso, é que tais circunstância fazem com que a meu sentir, a partir de uma análise preliminar dos autos, o direito milite
em favor da manutenção da tutela antecipada concedida.

Nesse contexto, o prazo de 30 (trinta) dias concedido pelo juízo de origem para desocupação voluntária revela-se razoável e proporcional, permitindo que a Agravante tome as providências necessárias para sua mudança, sem causar-lhe prejuízo desproporcional.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de
Agravo de instrumento
e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter inalterada a r. decisão fustigada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025